Tribunal: TJES
Processo: 0014370-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014370-88.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALMACO COSTA e outros (5)
APELADO: UGO COSTA e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. VÍCIO DO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORDEM O DIA. DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM NECESSÁRIO. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.072 do Código Civil, “
As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato
”, podendo os demais sócios convocá-la na hipótese do inciso I do art. 1.074, também do Código Civil;

2. Como aspecto formal obrigatório, do ato convocatório deverá constar expressamente o local, data, hora e a ordem do dia da assembleia, dispensando-se as formalidades complementares do §3º do art. 1.152 do Código Civil quando todos os sócios comparecerem e declarem ciência, por escrito, das respectivas informações.;

3. O apontamento genérico de assuntos administrativos não possui a clareza necessária para conferir validade ao ato de convocação, notadamente quando o tema específico é a destituição de sócios administradores, que exige, inclusive, quorum específico;

4. Observando a distribuição das quotas do capital social da empresa e regra do art. 8º, inciso III, c/c com o seu §2º, alínea “b”, do seu contrato social, o quorum para destituição do sócio é de 2/3 (dois terços) das cotas do capital social, o que impõe a aprovação do ato por 7 dos 10 sócios;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0014370-88.2019.8.08.0011

Apelante: Dalmaco Costa e outros

Apelado: Ugo Costa e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 772-779) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Ugo Costa, Morvam Costa, espólio de Ernesto Costa e Casemiro Costa Filho contra Dalmaço Costa, Eliany Costa, espólio de Ercília Costa Campos, Hélio Campos, Vera Costa Fabres e Marília Costa Soares, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da assembleia geral dos sócios da empresa Mineração Santa Clara Ltda., realizada em 26 de novembro de 2019, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 805-818), pretendendo a reforma da sentença, sustentam os apelantes que (a) o contrato social da empresa, em seu art. 8º, prevê o quorum de 2/3 (dois terços) para a destituição de sócios administradores, podendo ser a assembleia instaurada com a presença da maioria absoluta do quadro societário; (b) a assembleia foi instaurada com 9 dos 10 sócios da empresa e a destituição aprovada por seis deles, de modo que cumpriu todas as regras regimentais, legais e contratuais; (c) o ato convocatório da assembleia atendeu às formalidades legais, indicando, inclusive, a ordem do dia que, ainda que de forma genérica, abarcou todas as questões administrativas, inclusive, a destituição dos sócios administradores; (d) a convocação da assembleia pelos sócios não administradores e motivou pela morosidade dos administradores em fazê-la.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 825-828).

Apresentada renúncia dos advogados dos apelados (ID 4205942), estes foram regularmente intimados não constituírem novos advogados (ID 4639867), porém, não atenderam o ato.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Constitui objeto da ação a anulação de assembleia convocada pelos apelantes, na condição de sócios da empresa Mineração Santa Clara Ltda., realizada em 26 de novembro de 2019, no qual votaram a destituição dos apelados do cargo de administradores da empresa, sob argumento de que não houve indicação da ordem do dia no ato convocatório e de que a votação não observou o quorum necessário para a matéria.

Nos termos do art. 1.072 do Código Civil, “
As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato
”, podendo os demais sócios convocá-la na hipótese do inciso I do art. 1.074, também do Código Civil.

Por sua vez, como aspecto formal obrigatório, do ato convocatório deverá constar expressamente o local, data, hora e a ordem do dia da assembleia, dispensando-se as formalidades complementares do §3º do art. 1.152 do Código Civil quando todos os sócios comparecerem e declarem ciência, por escrito, das respectivas informações.

O próprio contrato social da empresa, repercutindo a previsão do Código Civil, também vincula em seu §3º do art. 8º (fl. 33) a indicação da matéria a ser deliberada quando da convocação da assembleia

No entanto, o apontamento genérico de assuntos administrativos não possui a clareza necessária para conferir validade ao ato de convocação, notadamente quando o tema específico é a destituição de sócios administradores, que exige, inclusive, quorum específico.

É a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. ASSEMBLEIA GERAL. ASSUNTO OMISSO NA PUBLICAÇÃO DA ORDEM DO DIA. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. HIGIDEZ DA ASSEMBLEIA. AÇÕES PREFERENCIAIS. VOTO CONTINGENTE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A VOTO. ACORDO DE ACIONISTAS. ACORDO DE VOTO EM BLOCO. LIMITAÇÃO AOS VOTOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE QUANTO AOS VOTOS DE VERDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC acórdão que, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Da convocação para a assembleia geral ordinária deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados. 3. A votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia. 4. Quando da convocação para a assembleia geral ordinária, não há necessidade de publicação da aquisição temporária do direito de voto pelas ações preferenciais (art. 111, § 1º, da LSA - voto contingente). 5. O detentor da ação preferencial que não recebeu seus dividendos conhece essa situação e deve, no próprio interesse, exercer o direito que a lei lhe concede. Ao subscrever quotas de capital, o acionista precisa conhecer as particularidades das ações que adquire, não podendo arguir o desconhecimento dos termos da lei. 6. O acordo de acionistas não pode predeterminar o voto sobre as declarações de verdade, aquele que é meramente declaratório da legitimidade dos atos dos administradores, restringindo-se ao voto no qual se emita declaração de vontade. 7. Recurso especiais desprovidos. (REsp n. 1.152.849/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013.)

Como se observa do edital de convocação questionado (fl. 44), a ordem do dia indicada foi “deliberações administrativas e outros assuntos de interesse geral”, o que não reflete a especificidade verdadeira pretendida e deliberada no dia da assembleia, que foi a destituição de administradores da empresa.

Aponta-se que a Primeira Câmara, quando da análise do agravo de instrumento n. 5000005-40.2020.8.08.0000 decorrente da mesma ação de origem, reconheceu o vício do ato de convocação, consignando o acórdão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS. ATO CONVOCATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA SEM DAR A DEVIDA ESPECIFICIDADE E PUBLICIDADE DA ORDEM DO DIA. DESTITUIÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Código Civil restringe a convocação de reunião de sócios para tomada de deliberações a respeito da sociedade aos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato (art. 1.072, caput), sendo subsidiária a convocação de reunião ou assembleia pelos sócios e essa deve obedecer os requisitos do art. 1.073 do Código Civil. Previsão similar é estabelecida no contrato social da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. 2. O fato da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. não realizar, há dez anos, assembleia geral de sócios, autoriza a convocação da assembleia pelo sócio, eis que representa ofensa ao art. 1.078 do Código Civil e art. 14, § 1º do Contrato Social. 3. Da convocação para a assembleia geral deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados. 4. A votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia. Precedentes. 5. Muito embora sejam graves as ocorrências relatadas pelos agravantes, tais circunstâncias, por si, não têm aptidão para superar a nulidade da deliberação de destituição de sócios dos cargos de administradores cuja convocação foi genérica. 6. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98). Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. 7. Hipótese em que os agravantes juntaram aos autos suas declarações de imposto de renda do exercício de 2019, ano-calendário 2018, sendo possível constatar que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres declararam possuir dinheiro em espécie na data de 31/12/2018, no total de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Bem como, que juntos receberam a quantia de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., afora outras fontes de renda constantes em suas declarações, o que infirma a declaração de que não podem arcar com as custas processuais. 8. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento. 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. AI 50000005-40.2020.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira; julgado em 25/08/2020; publicado em 26/08/2020)

Quanto ao quorum de votação para destituição dos administradores, o contrato social da empresa, em seu art. 8º, inciso III, c/c com o seu §2º, alínea “b”, exige o quorum de 2/3 (dois terços) das cotas do capital social.

Analisando a distribuição estabelecida no art. 7º do contrato social (fl. 30 e 31), a empresa tem capital social declarado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), representada por 60.000 (sessenta mil) quotas nominais de R$ 1,00 (um real), distribuídas entre 10 sócios, cada um com 10% (dez por cento) delas.

Sob tal premissa, a destituição de sócio deve ser observar a aprovação de 7 dos 10 sócios, o que não ocorreu.

Ainda que possível a instalação da assembleia e a deliberação para algumas matérias com a presenta da maioria absoluta (alínea “d” do §2º do art. 8º do contrato social), a deliberação para destituição de sócio tem previsão de quorum específico, que prevalece sobre o citado dispositivo.

Assim, diante da inobservância das regras do contrato social e código civil, impõe a manutenção do reconhecimento da nulidade do ato convocatório e, via de consequência, da assembleia impugnada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a
nego provimento
.

Majoro os honorários recursais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.